Tribunal: TJMT
Processo: 1011117-90.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011117-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), JONATHAN LUIZ DALL AGNOL - CPF: 028.044.481-85 (AGRAVANTE), MARCIEL STRAPASSON - CPF: 000.518.691-95 (AGRAVADO), EMILY BREANEZI - CPF: 012.539.401-26 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011117-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JONATHAN LUIZ DALL AGNOL

AGRAVADO: MARCIEL STRAPASSON
PROCURADOR: EMILY BREANEZI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

- PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante. Isso porque, pretende por meio dos Embargos à Execução, manejado por ele, proveito econômico estimado em R$ 1.179.416,66 (um milhão cento e setenta e nove mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011117-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JONATHAN LUIZ DALL AGNOL

AGRAVADO: MARCIEL STRAPASSON
PROCURADOR: EMILY BREANEZI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JONATHAN LUIZ DALLAGNOL, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de nº 1000484-11.2020.811.0003, manejado em face de MARCIEL STRAPASSON, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduz o agravante não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais em decorrência da periclitante situação financeira vivenciada, ocasionada por uma sucessão de fatores que o levaram a uma verdadeira quebra.

Alega que o magistrado singular pautou a decisão denegatória da gratuidade em razão da declaração de imposto de renda do ano de 2018, a qual não espelha a atual realidade financeira.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011117-90.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
,

nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante. Isso porque, pretende por meio dos Embargos à Execução, manejado por ele, proveito econômico estimado em R$ 1.179.416,66 (um milhão cento e setenta e nove mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

Além disso, cumpre também registrar, que a declaração de imposto de renda jungida nos autos do processo à id nº 28989130, na origem, espelha uma condição financeira que não denota qualquer hipossuficiência financeira, pelo contrário, consta da referida declaração de bens, entre outros, um automóvel de luxo, no valor superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020